Tribunal: TJBA
Processo: 0038137-97.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0038137-97.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Everaldo de Jesus Bonfim e outros (10)

Advogado(s): TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RAFAEL FERREIRA COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (10)

Advogado(s):DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RAFAEL FERREIRA COSTA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REAJUSTE COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. PREVISÃO LEGAL EM VIGOR À ÉPOCA. ART. 7º, § 1º, DA LEI Nº 7.145/1997. INCIDÊNCIA DO MESMO PERCENTUAL DOS SOLDOS SOBRE A GAPM. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO E MOMENTO DE FIXAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

1. É legítima a condenação do ente público ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM – nos mesmos percentuais atribuídos aos soldos pela Lei Estadual nº 7.622/2000, à luz do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/1997, dispositivo vigente à época do referido reajuste.

2. Inaplicável, no caso concreto, a tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), por tratar de hipóteses distintas envolvendo incorporação de valores da GAP ao soldo, o que não se verifica na Lei nº 7.622/2000.

3.
Os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil, e não a partir da data do fato gerador, como fixado na sentença.

4.
Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, com percentual a ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, diante da existência de condenação ilíquida.

5.
Recurso do Estado parcialmente provido para limitar o termo inicial dos juros de mora à data da citação. Recurso dos autores também parcialmente provido para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0038137-97
.20
04
.8.05.0001
, em que figura como apelantes e apelados
Everaldo de Jesus Bonfim

e outros
e
Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
S
APELO
S
, de acordo com o voto da Relatora.